Tribunal: STF
Processo: ARE 1288974
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Julgado anterior no qual se apreciou adequadamente a insurgência referente à deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria suscitada no apelo extremo, nos exatos termos em que a questão foi submetida ao colegiado. Ausência de condenação da parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios nas instâncias anteriores. Impossibilidade de majoração. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.



    1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela embargante foram enfrentadas adequadamente, tendo constado expressamente do acórdão embargado que, segundo a consolidada jurisprudência do STF, os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo.



    2. Por não ter havido condenação da parte expropriada, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a Quo, fica impossibilitada a majoração da verba honorária na presente sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.